Tribunal: TJMT
Processo: 1042145-03.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042145-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRYSTIAN SANTOS AGUIAR - CPF: 067.086.711-07 (AGRAVANTE), JOAO VITOR ARAUJO COSTA - CPF: 049.005.031-00 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. DESATIVAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 112, § 7º, DA LEP AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. TEMA 1.161/STJ. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do CP.

A defesa sustenta que o agravante readquiriu o bom comportamento carcerário em razão do transcurso de mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP, postulando a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do prazo de 12 (doze) meses após o cometimento de falta grave é suficiente para caracterizar o preenchimento do
requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III.
Raz
ões de decidir

O art. 112, § 7º, da LEP disciplina especificamente a progressão de regime, não havendo previsão legal que autorize sua aplicação automática ao instituto do livramento condicional, regido pelo art. 83 do CP, que possui requisitos próprios e autônomos.

O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do CP exige análise global do histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 (doze) meses sem falta grave, conforme orientação consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161.

O agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, desativou a tornozeleira eletrônica e praticou novo crime doloso de roubo majorado, circunstâncias que evidenciam descumprimento das condições impostas e ausência de aptidão para reinserção social.

A prática de novo delito durante a execução penal constitui elemento idôneo para afastar o reconhecimento do bom comportamento carcerário exigido para o livramento condicional, por demonstrar persistência na conduta delitiva e incompatibilidade com a finalidade
ressocializadora
do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser aferido mediante análise global do histórico prisional do apenado, não se limitando ao
período de 12 meses previsto no art. 112, § 7º, da LEP. 2. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime semiaberto evidencia ausência de bom comportamento carcerário e impede a conc
essão do livramento condicional
”
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a”; LEP,
arts
. 52 e 112, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ,
AgRg
no HC nº 1.003.938/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 27.08.2025; STJ,
REsp
nº 2.116.898, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.02.2025; TJMT,
AgExP
nº 1019610-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Chrystian
Santos Aguiar

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
,
no processo
executivo de pena n.
2000143-62.2020.8.11.0004
, que indeferiu o pedido de
concessão de
livramento condicional
(mov.
208
.1
).

A defesa postula a concessão d
e livramento condicional, ao argumento de que

já transcorreram mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave cometida pelo agravante,
tendo readquirido o requisito subjetivo, nos termos do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, de modo que faz jus
ao benefício diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 83 da referida Lei
(id. 331051363, p. 563/565).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimen
to do recurso, destacando que
o reeducando cometeu novo crime durante a execução de pena, o que evidencia o não preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser inferido a partir da análise global do comportamento do apenado ao longo de toda execução da pena, conforme entendimento jurisprudencial (id. 331051363, p. 570/573).

A decisão agravada foi mantid
a por seus próprios fundamentos (id.
331051363, p. 577
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso,
ressaltando que o agravante praticou novo crime durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, circunstância que evidencia a ausência de bom comportamento carcerário aferido em toda a trajetória prisional
,
e não apenas no período de 12 meses
,
nos termos do Tema 1.161 do STJ, sendo insuficiente a alegação de decurso do prazo previsto no art. 112, § 7º, da LEP para suprir o requisito subjetivo do art. 83, III, "a", do Código Penal
(id.
343754397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O
agravantecumpre pena privativa de liberdade
no total de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de
furto majorado pelo repouso noturno, roubo simples e roubo majorado, restando-lhe a cumprir
a pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses
e 12 (doze) dias de reclusão
(SEEU – Processo n.
2000143-62.2020.8.11.0004
).

A defesa requereu perante o
J
uízo das execuções penais a concessão de
livramento condicional, contudo, o benefício foi indeferido, com base nos seguintes fundamentos:

“
A defesa postula a concessão de livramento condicional aduzindo ter o reeducando atingido o requisito objetivo. Analisando os autos, observa-se que houve reconhecimento de falta grave em audiência de justificação no ano de 2024 (mov. 129.1).

Consoante dispõe o art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, é imprescindível, além do requisito objetivo, a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena para a concessão do benefício.

A respeito da aferição desse requisito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.161, firmou a tese de que: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso
III do art. 83 do Código Penal
”
.

Em julgados posteriores, inclusive, deste ano corrente, a tese segue intocada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em
exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio nem concedeu a ordem de ofício. 2. O agravante cometeu faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, o que motivou o indeferimento do pedido de livramento condicional. A parte recorrente alega que a última falta disciplinar de natureza grave foi praticada há mais de 12 meses. II. Questão em discussão. 3. A discussão consiste em saber se a prática de faltas graves durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do reeducando. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de doze meses. 5. A existência de novo agravo em execução em trâmite perante o Tribunal de origem, com o mesmo objeto, reforça a ausência de interesse processual no presente habeas corpus. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não provido (
AgRg
no HC n. 1.003.938/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Diante desse panorama, a prática de falta grave recente
evidencia
que o reeducando não ostenta bom comportamento carcerário, requisito indispensável à concessão do livramento condicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de livramento condicional
” (id. 331051363, págs. 542/543).

Irresignada, a defesa sustenta
que o agravante teria readquirido o bom comportamento pelo simples decurso de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave, com fundamento no art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, e que, preenchido tal requisito, faria jus ao livramento condicional.

Contudo, o recurso não comporta acolhimento.

O art. 112, § 7º, da LEP dispõe que o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato ensejador da falta grave. Ocorre que referido dispositivo foi inserido na LEP para disciplinar especificamente a progressão de regime, não o livramento condicional, instituto regido por diploma diverso e com requisitos próprios previstos no art. 83 do Código Penal.

A transposição automática desse prazo ao requisito subjetivo do livramento condicional carece de amparo legal. Não há, na legislação de regência, norma que autorize aplicação analógica do § 7º do art. 112 da LEP ao art. 83, III, "a", do Código Penal, institutos com natureza e finalidades distintas.

I
–
DO HISTÓRICO PRISIONAL DO AGRAVANTE

O agravante obteve progressão ao regime semiaberto em 14/12/2021 (seq. 44.1).
Contudo, no curso dest
e regime, a tornozeleira eletrônica foi desativada
pelo agravante
em 19/08/2022 (
SEEU,
seq. 65.1
),
revelando o descum
primento das condições impostas.

Além disso,
em 13/02/2023, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o agravante foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art
. 157, § 2º, II, do Código Penal
, pelo qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, conforme guia de execução acostada na seq. 150.1.

A referida
conduta foi reconhecida como falta grave (seq. 129.1,
id.
331051363
,
pág. 289), nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

Trata-se, portanto, de reeducando que, inserido em regime mais brando, descumpriu as condições que lhe foram impost
as e praticou novo crime doloso,
o mais grave indicador de inadequação ao convívio social
.

II – DO REQUISITO SUBJETIVO: ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL

O art. 83, III, "a", do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena. A alínea "a" e a alínea "b" do mesmo inciso encerram requisitos cumulativos e autônomos entre si: a primeira, de caráter subjetivo, sem limitação temporal; a segunda, com marco temporal definido de 12 meses. Admitir a tese defensiva significaria reduzir o requisito subjetivo do art. 83, III, "a", do Código Penal à mesm
a lógica temporal da alínea "b",
tornando as duas alíneas normas de idêntico conteúdo, o que contraria elementar cânone de interpretação, segundo o qual o legislador não usa palavras inúteis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.161, assentou que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se li
mitando ao período de 12 meses, cuja t
ese que permanece intocada na jurisprudência
daquela Corte. Veja-se:

“
(...)
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito subjetivo para olivramentocondicionaldeve ser avaliado de forma ampla, considerando o histórico prisional completo do apenado, e não se limitando aosúltimos12mesesantes da concessão do benefício.

4. A jurisprudência desta Corte afirma que as faltas graves
cometidas durante a execução penal, mesmo que não interrompam o prazo para a obtenção de benefícios, constituem fundamento idôneo para justificar o indeferimento do benefício dolivramentocondicional, porausênciado requisito subjetivo.

5. A concessão dolivramentocondicionalrepresenta a última etapa do processo de ressocialização e exige um exame mais rigoroso da aptidão do apenado para reinserção à sociedade, sob pena de comprometer os fins da execução penal.
(...)” (STJ,
REsp
n. 2116898, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por esta Câmara Criminal:

“
A concessão do livramento condicional é
necessário
o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal, nos termos do Tema 1.161 do STJ
”
(
AgExP
n.
1019610-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/03/2025)

Na hipótese dos autos, o agravante praticou novo crime doloso enquanto cumpria pena em regime semiaberto, desativou a tornozeleira eletrônica e descumpriu as condições do regime. Esse conjunto de circunstâncias, apreciado globalmente, demonstra de forma inequívoca a ausência do bom comportamento exigido pelo art. 83, III, "a", do Código Penal, sendo insuficiente, para suprir tal déficit, o mero decurso do prazo de 12 meses previsto no art. 112, § 7º, da LEP.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego
-lhe
provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026